Tribunal: TJMT
Processo: 1040996-82.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040996-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO PERES - CPF: 010.553.309-25 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO PERES (APELADO), MARCIO ANTONIO PERES - CPF: 010.553.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

N
ão
sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do valor exato a ser ressarcido, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,
visando reformar a
sentença
que, nos autos
d
o

Cumprimento de Sentença nº.
1040996-82.2021.8.11.0041
,
proposto em face de
ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO PERES
,
julgou
extinto o presente processo, sem resolução de mérito
, na forma do
s
artigo
s

783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC. Por consequência, condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da presente demanda, devidamente atualizado
(
ID
209473857
).

Irresignad
a
,

a

exequente/
a
pelante aduz
, em suma,

que

é inconteste que houve regular e devido cumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de liminar, ora fornecimento de medicamento e custeio dos procedimentos/materiais acessórios, posto que houve devida demonstração de cumprimento da liminar nos autos, o que demonstra, por consequência, que de fato houve desembolso de valores para cumprimento de tais obrigações.

Sustenta que
o extrato de despesa acostado aos autos trata-se de documento válido capaz de comprovar as despesas da exequente/apelante para arcar com os custos da liminar revogada por ocasião da sentença exequenda.

Defende que
possui notas fiscais, contudo, tais notas não englobam apenas os

valores desembolsados com o tratamento do falecido executado/apelado, mas também o tratamento de outros participantes, considerando o pagamento mensal e/ou periódico. Dessa forma, as notas fiscais se
trata
de conjunto de tratamentos e procedimentos, não apresentando os valores de cada beneficiário, de forma individualizada.

Menciona que
não é caso de se determinar a extinção do feito,

pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da

efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia

processual, mas sim de ser determinada a conversão do

cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento

(ID
209473859
).

O
executad
o
/apelad
o
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
209473865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença manejado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face do Espólio de Márcio Antônio Peres, com lastro na sentença proferida nos autos do processo nº. 0021984-07.2018.811.0041 (cód. 1361661), que compeliu, liminarmente, a ora exequente/apelante ao pagamento de medicação de alto custo e realizar procedimento sem cobertura contratual. Todavia, após o cumprimento da tutela de urgência o feito restou extinto sem julgamento de mérito, com revogação da tutela de urgência.

Assim, busca o ressarcimento dos valores adimplidos em decorrência da determinação judicial, mensurando os valores no montante de R$ 21.019,19 (vinte e um mil, dezenove reais e dezenove centavos).

Intimado, o executado/apelado apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, arguindo, as preliminares de inépcia da inicial
,
em razão da ausência de condenação do executado na sentença exequenda, bem como a
falta
de liquidez do título executivo,
tendo em vista a não
fixação de valores
no ato sentencial, caracterizando inadequação
da via eleita pelo

exequente.
Ainda, afirmou que a exequente não
comprov
ou
os valores
dispendidos
.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante
julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC. Por consequência, condeno o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da presente demanda, devidamente atualizado (ID 209473857).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que não andou bem o Sentenciante.

Isso porque, em pese
reconhecer a possibilidade de exigir o ressarcimento das despesas realizadas em decorrência de comando judicial
liminar
, posteriormente revogado, nos mesmos autos
(o que não foi objeto de irresignação por nenhuma das partes)
, entendeu pela nulidade do cumprimento de sentença, uma vez que os valores
a serem ressarcidos necessitam ser liquidados de modo prévio, em razão do que estabelece o art. 302, parágrafo único do CPC.

Todavia, como cediço,
não sendo possível
o cumprimento de sentença, ante a inexistência do
valor exato a ser ressarcido
, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF NULIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, revela-se perfeitamente possível que, em vez da extinção do feito, se proceda à conversão do cumprimento de sentença em liquidação, medida que além de não implicar prejuízo concreto às partes vai ao encontro dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processuais
. 2. Inexistente a comprovação de prejuízo concreto decorrente da irregularidade na publicação da intimação, não há falar-se em nulidade, notadamente no caso em apreço, em que o

cumprimento de sentença foi convertido em liquidação e o primeiro ato judicial desta fase determinou que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado substabelecido. 3. Decisão agrava mantida.
(STJ -
AResp
n.º 1.553.055-MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
14/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO QUE APUROU O "QUANTUM DEBEATUR". NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DE CLASSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA DECENDIAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO SEM ESSA PENALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2.
Pendente a apuração do valor da condenação, é possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação quando não constatado prejuízo às partes
. 3. Havendo pronunciamento judicial afastando condenação à penalidade, ela deve ser excluída do cálculo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos artigo 508 do CPC.
(TJSP
- Agravo
de Instrumento 2310383-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024).

Apelação cível. Ação de arbitramento de aluguel a título de indenização pelo uso exclusivo de coisa comum.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, I DO CPC),
arbitrados honorários advocatícios de sucumbência. Preliminares. Rejeição. Ausência de preparo recursal e impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos exequentes. Benefícios da justiça gratuita indeferidos, oportunidade em que foi concedido prazo
para o recolhimento do preparo recursal. Argumentos lançados em contrarrazões acolhidos para não conceder aos ora apelantes os benefícios da justiça gratuita. Deferimento do pedido de parcelamento do valor do preparo. Caso em que não há que se falar na ausência de preparo recursal.
MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAIS E DA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE SERÁ OBSERVADO.
Conversão é medida que claramente atenta para a instrumentalidade das formas, propiciando que seja alcançado, de forma mais rápida, o justo resultado do processo
. Honorários advocatícios. Arbitramento excluído.
Necessidade da prévia liquidação antes de se iniciar o cumprimento de sentença. Mera conversão do cumprimento de sentença para possibilitar a prévia determinação do valor devido
. Litigância de má fé. Exequentes não agiram de forma a ensejar a aplicação das penalidades. Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido
. (TJSP - Apelação Cível 0001251-59.2020.8.26.0323; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022).

Assim, a
pós a liquidação da sentença, com a definição do
“
quantum
”
,
deve o
devedor ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC se inicia o cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

a fim de anular a sentença,
afastando a extinção da ação,
determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
, com a conversão

do cumprimento de sentença em liquidação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024